Tribunal: TJDFT
Processo: 0007801-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007801-52.2015.8.07.0007 RECORRENTES: BRUNO DA SILVA RAMOS, EDUARDO FIDELIS DE ANDRADE, PETRONILO DE MESQUITA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÊS RÉUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. DELITO COMETIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE MANTIDA. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PRECEDENTES. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (ABERTO). IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório para receptação culposa ou para a modalidade simples. 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 3. Comprovado pelo conjunto probatório que a prática do delito ocorreu em razão do exercício de atividade comercial, incabível o afastamento da qualificadora prevista no § 1o do art. 180 do CP. 4. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal. 5. Não prospera a fundamentação empregada na sentença para justificar a valoração negativa do vetor relativo às circunstâncias do crime que não se afastou das elementares do tipo penal receptação. 6. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 7. Sendo a sanção corporal superior a 4 (quatro) anos e o réu portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes, no especial, alegam que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 180, caput, §1o, do Código Penal, sob o argumento de que não houve a comprovação de que os recorrentes tivessem exposto à venda, ou de qualquer outra forma utilizado, em proveito próprio ou alheio, os bens apreendidos. Afirmam que não restou demonstrado que os recorrentes são comerciantes ou desenvolvem atividade industrial, não se enquadrando, portanto, como sujeitos ativos do delito que lhes é imputado pela acusação. Acrescenta que, embora tenham sido apreendidos os objetos descritos na apreensão, não ficou devidamente evidenciada a habitualidade de suposta prática comercial, elemento imprescindível para a configuração do crime de receptação qualificada. Requerem a desclassificação do delito imputado aos recorrentes para o delito de receptação simples. b) artigo 59 do CP, defendendo que não há nada que justifique a exasperação da pena-base em mais de 1/6(um sexto) do mínimo legal, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. Requer a readequação da dosimetria impugnada O recorrente Bruno aponta, ainda, ofensa ao artigo 33 do CP, asseverando que não houve fundamentação idônea para deixar de fixar o regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 180, §1o, do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: De igual forma, no tocante à figura qualificada do delito em análise, os elementos probatórios restaram cabalmente demonstrados. A qualificadora da atividade comercial deve ser mantida, o que é confirmado pela narrativa das testemunhas Kleiber e Kenio, no sentido de que os apelantes trabalhavam no ramo de “ponta de estoque” de produtos de supermercados, tendo sido mencionado pelo próprio EDUARDO tal atividade, bem como as testemunhas avistaram, por diversas vezes, mercadorias decorrentes desse ramo dentro do galpão alugado. Tal fato comprova que a receptação tinha por objetivo nítido fim comercial. Repisa-se que a carga e o reboque apreendidos eram produto de roubo ocorrido em Goiás no dia 10/03/2015, conforme consta em Ocorrência Policial no 877/2015 PCGO, o que era de conhecimento dos réus, tendo em vista que não foram apresentados documentos que comprovassem a aquisição lícita ou justificasse a posse do reboque ou da carga apreendida. Para além disso, o veículo ostentava placa adulterada, consoante Laudo de Perícia Criminal– Exame de Veículo no 7.582/2015. Desse modo, mantenho a condenação dos acusados BRUNO DA SILVA RAMOS, EDUARDO FIDELES DE ANDRADE e PETRONILO MESQUITA RAMOS como incursos no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (ID 47384542). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático- probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. 5KG DE COCAÍNA. AUMENTO DE 1/6. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ..... 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no REsp n. 1918901/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 20/5/2021). 3. Conforme a jurisprudência do STJ, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor. 4. Nos autos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento de 1/6, pela apreensão de cerca de 5kg de cocaína, considerando-se a pena mínima estabelecida ao crime de tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 33 do CP (recorrente Bruno), porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI No 11.343/06. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ..... 9. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 3 anos e 9 meses de reclusão, houve a consideração de circunstância judicial negativa na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023. Retifique-se a autuação dos presentes recursos. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023